Tribunal: TJDFT
Processo: 0723277-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723277-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULIANE RANGEL SALES, PAULO DE TARSO LIRA DE SOUZA JUNIOR EMBARGADO: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 67242352) opostos por PAULIANE RANGEL SALES e Outros contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 66825366). Nos termos do art.1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para, querendo se manifestar, no prazo de 5 (dias) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 21 de janeiro de 2025 14:42:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador